Tribunal: TJBA
Processo: 8005399-24.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005399-24.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA REEXAMINAR A LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ENCERRAMENTO DA CONTA POUPANÇA ANTES DA SUCESSÃO PELO BRADESCO.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA EXCLUSÃO DA DÍVIDA DOS ATIVOS CEDIDOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO BANCO BRADESCO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cuida-se de
Agravo de Instrumento (
ID. 13706787
) interposta pela
BANCO BRADESCO SA
contra a decisão (
ID. 210086901 dos autos de origem
) proferido(a) pelo MM Juízo da 3ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Jacobina/BA que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Diferença Não Creditada em Caderneta de Poupança c/c Pedido de Tutela Antecipada n°
0004910-57.2008.8.05.0137
, ajuizada por
ESPÓLIO DE JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA
, entendeu pela legitimidade do Banco Bradesco
.

2. No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco.

3. A demanda principal versa sobre o pagamento de expurgos inflacionários devidos pelo agravante a clientes titulares de contas bancárias do Banco Econômico, instituição financeira posteriormente incorporada pelo Banco Bradesco.

4. No que tange à alegação de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, esta Relatora já se pronunciou que o banco Agravante, na condição de sucessor do Banco Econômico, adquiriu o ativo e o passivo deste, assumindo suas obrigações contratuais e, consequentemente, os direitos e deveres delas decorrentes.

5. Assim, o Banco Bradesco S/A, a princípio, possuiria legitimidade passiva para figurar na execução originária e responder pela dívida que originalmente era titularizada pelo Banco Econômico S/A, haja vista que assumiu os direitos e deveres da referida instituição financeira após uma série de sucessões e incorporações empresariais que ensejaram a transferência de suas atividades bancárias/financeiras, bem como dos ativos e passivos daí decorrentes.

6. A instituição bancária atuou como depositária, de maneira que foi beneficiada pelo pagamento a menor pelos rendimentos do cliente, o que permite concluir que abrangeu os ativos do banco sucedido, no caso, o Banco Econômico.

7. Em que pese o entendimento esposado pelo Ilustre Superior Tribunal de Justiça de que o Agravante não seria sucessor universal do banco Econômico, o certo é que cumpre ao julgador perquirir dos elementos coligidos aos autos aqueles que permitam inferir a legitimidade para figurar como requerido na demanda.

8. Nesse sentido, retornaram os autos da Corte Superior para realizar o reexame da legitimidade do banco Agravante sobre as obrigações decorrentes da presente demanda.

9. Da análise dos autos, consta do extrato de poupança
(ID. 13706791; fls. 26-31)
colacionado aos autos que o Agravado mantinha “Poupança Livre” perante o banco Econômico, conta 0.644.118-76.

10. Lado outro, a requerida alegou em defesa que
“a reportada aquisição, frise-se, não foi universa. Firmou-se contrato de compra e venda no qual ficou estipulado o que se adquiria e, entre tais passivos, não se encontra a assunção de dívidas decorrentes dos expurgos almejados”

(ID. 13706791; fl. 64)
, entretanto, deixou de colacionar provas que corroborem suas alegações.

11.
Destarte, não há notícia nos autos que houve o encerramento da poupança perante o Banco Econômico
ou pelo Banco Excel
, antes da cessão ocorrida para o Banco Bradesco.

12. Assim, resta evidente a sucessão ocorrida perante este banco dos ativos relacionados à presente demanda, ensejando a obrigação do banco Agravante responder por eventuais diferenças a menor no pagamento das referidas aplicações, de maneira que compreendo pela legitimidade passiva do Agravante.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº

8005399-24.2021.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO BRADESCO SA
e
Agravado
ESPÓLIO DE JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA e outra
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR32
/15